Tribunal: TJMT
Processo: 1022361-45.2022.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022361-45.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES - CPF: 588.518.441-00 (ADVOGADO), NAYANE KAROLINE SILVA GARCIA - CPF: 035.373.291-56 (AGRAVANTE), ANTONIO CARLOS GARCIA - CPF: 019.000.428-27 (AGRAVANTE), REINALDO MANOEL GUIMARAES - CPF: 348.042.501-15 (ADVOGADO), COMETA SINOP COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 15.355.506/0002-71 (AGRAVADO), HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 10.394.422/0001-42 (AGRAVADO), PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS registrado(a) civilmente como PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS - CPF: 848.558.781-20 (ADVOGADO), ARIADNE LEITE MORBECK JORGE DA CUNHA - CPF: 896.939.142-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – FORNECIMENTO DE CARRO RESERVA ATÉ A REALIZAÇÃO DOS REPAROS – INEXISTÊNCIA DE PROVA,
INITIO LITIS
, DE SUPOSTO DEFEITO OCULTO – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA QUE CONVENÇA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Havendo dúvidas acerca dos fatos alegados na inicial, inexiste verossimilhança que conduza ao deferimento do pleito, se mostrando necessário o estabelecimento do contraditório e a abertura da fase instrutória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por NAYANE KAROLINE SILVA GARCIA e outro, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Tutela de Urgência n. 1015337-54.2022.8.11.0003, movida em face de COMETA SINOP COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA e outra, indeferiu a tutela de urgência vindicada.

Nas razões do recurso, os recorrentes aduzem que no ano de 2020 realizaram a compra de um veículo zero quilômetro NEW HB20S 1.0 THDI AT EVOLUTION PLACA RAK1D16, ANO/MODELO 20/20, CHASSI 9HBCP41BBLP069361, diretamente na concessionária
Cometa Sinop Comércio De Veículos
.

Relatam que após a última revisão perceberam que o veículo apresentava os mesmos problemas relatados na vistoria realizada em outubro/2021, ou seja,
“não respondia à aceleração desejada, apresentando falhas e também perdendo a força, não passando dos 30 km por hora, notando também que a turbina do veículo não acionava, razão pela qual se dirigiu até a sede da Primeira Requerida e relatou os problemas, deixando seu carro para análise”.

Asseveram que, não obstante tenham realizado o pagamento dos custos do conserto não cobertos pela garantia, no total de R$2.912,00 (dois mil, novecentos e doze reais), os mesmos defeitos não foram solucionados até o presente momento.

Forte nestes argumentos, em resumo, pedem a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que a primeira recorrida conceda veículo reserva, sem custos, até que seja providenciada a solução definitiva dos problemas apresentados, conforme narrado na inicial.

No mérito, buscam a confirmação da tutela antecipada e a reforma definitiva do
decisum
agravado.

Com o agravo juntam os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC. Deixam de realizar o pagamento do preparo por força do § 3º do 98 do CPC

A antecipação da tutela recursal foi indeferida (Id. 150165650).

Contraminuta, no Id. 154384183, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Para o deferimento da tutela de urgência, consubstanciada no artigo 300 do CPC, sabe-se ser necessário conter
“elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

Em outras palavras, a possibilidade de concessão da tutela de urgência fica condicionada à demonstração da plausibilidade do direito (
fumus boni juris
) e, cumulativamente, do risco de lesão grave ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

No caso em tela, tem-se que a parte autora pretende obter tutela de urgência para que a primeira recorrida conceda veículo reserva, sem custos, até que seja providenciada a solução definitiva dos problemas apresentados, conforme narrado na inicial.

Ressai dos autos que a agravante efetuou a compra do veículo em 17/08/2020 e efetuou o pedido de tutela provisória de urgência em caráter incidental em 30/08/2022, ou seja, após o período de 12 meses de vigência previsto no manual da assistência 24 horas.

E, neste particular, como bem consigno no
decisum
impugnado, havendo dúvidas acerca dos fatos alegados, sem tem como necessidade o impulsionamento para instrução do feito, principalmente porque nesta fase inicial, não há prova da existência de dano irreparável ou de difícil reparação.

Não fosse o bastante, se verifica o perigo da irreversibilidade da medida caso ocorra interferência prematura à esfera de direitos da parte agravada, que sofrerá prejuízo financeiro em decorrência de uma situação na qual,
primum vista
, não deu causa.

Portanto, ao menos nesta fase de cognição não exauriente, inexiste prova inequívoca que convença da verossimilhança do direito alegado, devendo estabelecer o contraditório e a abertura da fase instrutória para melhor conhecimento dos fatos, pelo que a decisão agravada não merece reparo.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023